Tribunal: TJDFT
Processo: 0751375-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HERDEIRO NA POSSE DE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A existência de litigiosidade entre os herdeiros não basta, em si mesma, para impedir que um dos herdeiros permaneça na posse do imóvel, nem impede a avaliação e alienação do bem.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.